Tribunal: TJDFT
Processo: 0708120-80.2023.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRONÚNCIA MANTIDA. QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, §2o, incisos I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a pronúncia do réu por tentativa de homicídio qualificado; (ii) estabelecer se as qualificadoras descritas na denúncia devem ser excluídas por manifesta improcedência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios de autoria, não se exigindo certeza plena, sendo a análise aprofundada das provas competência do Conselho de Sentença (artigos 413 e 414, CPP).
4. A materialidade do crime encontra-se demonstrada por laudos periciais, relatórios policiais e depoimentos colhidos.
5. Apesar das divergências e contradições nos relatos da vítima e testemunhas, há elementos indiciários que vinculam o réu à prática delitiva, inclusive informações colhidas em inquérito e mídias juntadas, o que basta para a pronúncia.
6. O álibi apresentado pela defesa não afasta de plano os indícios de autoria, sendo matéria a ser apreciada em plenário pelos jurados.
7. As qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram manifestamente improcedentes, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de sua competência constitucional.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 413 e 414; CP, art. 121, §2o, I e IV, c/c art. 14, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RSE, Acórdão 1748993, 07316204220228070003, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 24.08.2023, DJe 05.09.2023.